Tribunal: TJSP
Processo: 1500043-18.2022.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Irresignação defensiva e ministerial.
1. Recurso defensivo. Pleiteada absolvição por atipicidade da conduta. Descabimento. Apelante que, comprovadamente embriagado, conduziu seu veículo de forma perigosa em rodovia. Materialidade e autoria robustamente demonstradas. Relatos de policiais que, firmes e coesos, apresentam

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Irresignação defensiva e ministerial.
1. Recurso defensivo. Pleiteada absolvição por atipicidade da conduta. Descabimento. Apelante que, comprovadamente embriagado, conduziu seu veículo de forma perigosa em rodovia. Materialidade e autoria robustamente demonstradas. Relatos de policiais que, firmes e coesos, apresentam significativa importância para o deslinde do processo. Condenação inarredável. Pleito subsidiário de reconhecimento da confissão extrajudicial como atenuante de pena. Réu revel. Cabimento. Confissão que se mostra em harmonia com a prova dos autos. Compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão que se afigura consentânea à espécie. Readequação das penas. Recurso parcialmente provido.
2. Recurso ministerial. Pleito pela fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena corporal. Cabimento. Reincidência que contra-indica a fixação de regime aberto. Precedentes. Pleito de afastamento de penas alternativas. Cabimento. Reincidência específica que impede a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Precedentes. Recurso provido.